Tribunal: STF
Processo: ARE 1477895
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA



    Direito eleitoral. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rejulgamento da causa. Embargos de declaração rejeitados.



    1. A ausência de argumentos suficientes para se demonstrar a existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC revela o mero inconformismo da parte embargante, o qual não é suficiente para viabilizar o presente recurso.



    2. Conforme assentado no acórdão embargado, no que se refere à insuficiência de recursos do Fundo Partidário para a participação da mulher na política, com a promulgação da EC nº 117/22, determinou-se expressamente a utilização de tais valores em eleições subsequentes, não havendo razões para o inconformismo da parte no ponto em questão.



    3. Eventual ofensa ao art. 17, inciso I, §§ 1º e 3º, da Constituição Federal, caso existente, seria meramente reflexa, sendo necessário, ainda, se revisitar o acervo probatório para se chegar a conclusão diversa da do Tribunal a Quo.



    5. Embargos de declaração rejeitados.